Tribunal: TJPA
Processo: 0011130-30.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-10-01

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? ESTUPRO DE VULNERÁVEL COM CAUSA DE AUMENTO EM FACE DA ASCENDENCIA EM CONTINUIDADE DELITIVA ? ART. 217-A C/C ART. 226, II NA FORMA DO ART. 71 E DO CPB ? RECURSO DA DEFESA ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS ? INOCORRÊNCIA ? EVIDÊNCIAS INEXORÁVEIS DO PROTAGONISMO DO RÉU NO ILICITO PENAL REPROVAVEL ? DOSIMETRIA ? READEQUAÇÃO DA PENA BASE AFERIDA ? IMPOSSIBILIDADE ? QUANTUM DOSADO EM 09 ANOS DE RECLUSÃO DEVIDO A 03 VETORES DESABONADORES ? PEDAGOGIA DA SUMULA 23 DO TJPA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A CONDENAÇÃO DO RÉU A PENA DE 21 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO ? DECISÃO UNÂNIME. I - A alegação externada pelo apelante, asseverando que não há elementos nos autos capazes de concretizar a pretensão punitiva Estatal, uma vez que as provas consideradas para fins de aplicação da sanção seriam insuficientes e baseadas exclusivamente nas declarações da vítima, não merecem respaldo, nos termos da solidificada jurisprudência manifestada por diversos Tribunais do País, onde palavra da vítima nos crimes sexuais, seriam peças valiosas de convicção judicial, justamente por este tipo de delito geralmente ser praticado na clandestinidade. Logo, inócua a tese defensiva absolutória;II - O magistrado após uma detida análise dos moduladores judiciais, considerou desfavoráveis os vetores da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crimes, ocasião em que aferiu a pena base em 09 anos de reclusão, de forma arrazoada e proporcional a falta cometida, não havendo motivos para qualquer emendas;III - Desta maneira, as provas dos autos aliado a conduta do réu subsumiram-se ao tipo repressor em comento, não havendo motivos para admissão da tese defensiva absolutória, tampouco a desclassificação para qualquer outra modalidade que não seja o estupro de vulnerável na forma do art. 71 e com causa de aumento do art. 226, II do CP;IV - Desse modo, diante das claras e incontroversas evidências de que o réu concorreu, de forma integral, na prática do crime de estupro de vulnerável, sendo exemplarmente condenado a pena de 21 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO;V - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: CAPITAL/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº 0011130-30.2013.814.0401.
APELANTE: CARLOS IGOR DE SOUZA PAIVA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSE FERREIRA NUNES.
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL COM CAUSA DE AUMENTO EM FACE DA ASCENDENCIA EM CONTINUIDADE DELITIVA - ART. 217-A C/C ART. 226, II NA FORMA DO ART. 71 E DO CPB -
RECURSO DA DEFESA
- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS - INOCORRÊNCIA - EVIDÊNCIAS INEXORÁVEIS DO PROTAGONISMO DO RÉU NO ILICITO PENAL REPROVAVEL - DOSIMETRIA - READEQUAÇÃO DA PENA BASE AFERIDA - IMPOSSIBILIDADE -
QUANTUM
DOSADO EM 09 ANOS DE RECLUSÃO DEVIDO A 03 VETORES DESABONADORES - PEDAGOGIA DA SUMULA 23 DO TJPA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A CONDENAÇÃO DO RÉU A PENA DE 21 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO - DECISÃO UNÂNIME.
I - A alegação externada pelo apelante, asseverando que não há elementos nos autos capazes de concretizar a pretensão punitiva Estatal, uma vez que as provas consideradas para fins de aplicação da sanção seriam insuficientes e baseadas exclusivamente nas declarações da vítima, não merecem respaldo, nos termos da solidificada jurisprudência manifestada por diversos Tribunais do País, onde palavra da vítima nos crimes sexuais, seriam peças valiosas de convicção judicial, justamente por este tipo de delito geralmente ser praticado na clandestinidade. Logo, inócua a tese defensiva absolutória;
II - O magistrado após uma detida análise dos moduladores judiciais, considerou desfavoráveis os vetores da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crimes, ocasião em que aferiu a pena base em 09 anos de reclusão, de forma arrazoada e proporcional a falta cometida, não havendo motivos para qualquer emendas;
III - Desta maneira, as provas dos autos aliado a conduta do réu subsumiram-se ao tipo repressor em comento, não havendo motivos para admissão da tese defensiva absolutória, tampouco a desclassificação para qualquer outra modalidade que não seja o estupro de vulnerável na forma do art. 71 e com causa de aumento do art. 226, II do CP;
IV - Desse modo, diante das claras e incontroversas evidências de que o réu concorreu, de forma integral, na prática do crime de estupro de vulnerável, sendo exemplarmente condenado a pena de
21 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO
;
V - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 08 de setembro de 2020
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

CARLOS IGOR DE SOUZA,
inconformado com a r sentença que o condenou a pena de 21 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO em regime inicial FECHADO, por infringência do artigo 217-A c/c art. 226, II na forma do art. 71 do CPB. Interpôs o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da referida decisão, prolatada pelo MM Juízo da 1ª Vara de Crimes Contra a Criança e Adolescente da Capital/PA.

Em suas razões, a defesa do apelante asseverou que as provas seriam insuficientes para sustentar um pleito condenatório, em face das fragilidades argumentativas e pouco confiáveis das evidências coletadas no acervo processual, que levam no mínimo a suscitar dúvidas sobre a responsabilidade do réu, mormente pelos relatos contraditórios da vítima. Logo, diante das parcas provas, necessário a absolvição por insuficiência probatória. Noutro ponto, exsurgiu-se contra a dosimetria implementada, onde a pena base não teria sido fundamentada adequadamente, sendo prudente seu redimensionamento ao patamar mínimo.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo não provimento do recurso de apelação interposto. Nesta superior instância o
custos legis
, opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

À revisão.

É o relatório e peço a inclusão do presente feito na
PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.
V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer uma breve síntese dos fatos constantes dos autos

Narra a peça acusatória, em síntese, que o denunciado abusou sexualmente da vítima N.K.L.P., quando esta possuía 13 (treze) anos de idade. De acordo com a denúncia, certo dia do mês de julho de 2011, a ofendida, que contava com 13 anos de idade à época, foi passar alguns dias na casa de seu pai, nesta cidade de Belém/PA, sendo que residia com sua mãe no município de Nova Timboteua/PA.

Durante sua estadia em Belém, a vítima foi estuprada pelo réu, por pelo menos três vezes. Tais fatos foram revelados à mãe da adolescente, que procurou a delegacia de polícia para registrar a ocorrência. Os fatos narrados na denúncia se basearam no Inquérito Policial tombado sob o n° 433/2013.000023-1, que se originou do boletim de ocorrência policial n° 00189/2012.000391-7 (fls. 05 do apenso). Concluído o IPL (fls. 52 do apenso), os autos do processo foram distribuídos a esta Vara especializada

Devidamente processado, foi condenado a pena 21 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO em regime inicial FECHADO, por infringência do artigo 217-A c/c art. 226, II na forma do art. 71 do CPB. Interpôs o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da referida decisão, prolatada pelo MM Juízo da 1ª Vara de Crimes Contra a Criança e Adolescente da Capital/PA, inconformado, interpôs o presente recurso de apelação.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.
MÉRITO

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Em suas razões, a defesa do apelante asseverou que as provas seriam insuficientes para sustentar um pleito condenatório, em face das fragilidades argumentativas e pouco confiáveis das evidências coletadas no acervo processual, que levam no mínimo a suscitar dúvidas sobre a responsabilidade do réu. Logo, diante das parcas provas, necessário a absolvição por insuficiência probatória.

Para fins de valoração da prova, em matéria de crimes sexuais contra criança (13 anos de idade), sem dúvidas deve o julgador valer-se precipuamente do depoimento da ofendida, mesmo que, em razão da pouca idade, naturalmente não se mostrem de forma perfeitamente clara, devendo guardar sintonia com os outros elementos de prova. Contudo, oportuno enfatizar, que ao contrário do que afirmou o recorrente, o portifólio probatório se mostrou suficientemente robusto como se depreende pela cópia da certidão de nascimento da vítima, demonstrando que a vítima era menor de 14 anos (fls. 22 do apenso); pelo laudo n° 59418/2012, de perícia sexológica realizada na vítima, descrevendo: Genitália: Hímen anular, ostia médio e orla média, com roturas himenais nos quadrantes posteriores recentes ou antigas. Lesões avermelhadas puntiformes no quadrante posterior; Respostas aos quesitos de lei: há vestígios de conjunção carnal, antigo, consistente em cópula ectópica vulvar, provável. (fls. 08 do apenso); bem como pela prova oral colhida na fase policial e processual, sobretudo, pelo depoimento prestado pela vítima, apto a demonstrar que esta foi abusada sexualmente por seu por seu padrasto. Com efeito, a vítima ao depor, teria relatado os reiterados abusos sexuais que vinha sofrendo, vejamos:

A ofendida teria relatado (fls. 50 verso e 51):
Que, em 2011, foi passar férias na casa do seu pai; QUE durante o dia passavam parte do tempo na casa da sogra do acusado e após o almoço iam descansar no apartamento dele; QUE no final do dia voltavam para a casa da sogra; QUE quase sempre estava acompanhada da outra filha do acusado, sua irmã; QUE o acusado fez um exame de DNA e descobriu que não era o seu pai; QUE depois de saber esse resultado, um certo dia ele lhe levou para o apartamento dele; QUE lá chegando, mandou que tirasse as roupas e como se recusou ele lhe bateu; QUE foi obrigada a tirar a roupa e com ele teve que praticar sexo; QUE esse fato se repetiu por mais duas vezes; QUE depois de ser abusada, o acusado retirou o celular que tinha lhe dado e lhe proibiu de manter contato com sua mãe e com sua avó; QUE não contou nada para ninguém pois tinha medo do que ele poderia fazer; QUE depois disso sua tia foi lhe buscar e lhe trouxe para morar de volta com sua mãe; QUE contou o caso para sua mãe e seu padrasto. As perguntas da DEFESA, respondeu: QUE os casos de estupro ocorreram em três dias seguidos; QUE no outro dia, sua tia ligou e disse que iria apanhá-la; QUE arrumou suas coisas e saiu com sua tia sem que o acusado soubesse. Às perguntas do juiz respondeu: QUE todo esse tormento lhe fez muito mal e sempre que está quase esquecendo alguém toca no assunto e tudo volta a sua memória, fazendo-lhe muito mal. E nada mais disse.

Conveniente lembrar que em se tratando de crimes sexuais, a necessidade de exame de corpo de delito é relativizada, pois muitos desses delitos não deixam vestígios materiais, nem por isso deixará de ser responsabilizado o autor, desde que, por outras fontes, esteja provado o crime, como no caso concreto, em que as provas testemunhais e declarações da vítima lastreiam os autos, não havendo motivos para desacredita-las.

Cediço anotar que todas as declarações convergem para os fatos narrados pela vítima. Aliás, quanto à importância do depoimento da vítima, mormente quando corroborado pelos demais elementos probatórios produzidos em juízo, a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de dar a ele especial relevância, considerando as circunstâncias em que normalmente ocorrem os delitos dessa natureza.

Os estudos sobre o tema indicam que a maior parte da violência sexual contra crianças e adolescentes é praticada por parentes ou pessoas próximas e conhecidas, tornando maior a dificuldade da denúncia. Estima-se que menos de 10% dos casos cheguem às delegacias.

Conveniente ratificar que a versão da vítima, quando narrada de forma coerente, segura e em consonância com outros elementos de prova reveste-se de especial relevo probatório nos crimes contra a liberdade sexual, podendo embasar o decreto condenatório, máxime quando se trata da prática de ato libidinoso que não deixa vestígios. Precedentes. Comprovada suficientemente a materialidade e a autoria delitiva, o pedido de absolvição não tem guarida.

Nesse sentido:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DA AUTORIDADE POLICIAL. LAUDO PERICIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE EM RAZÃO DE EMBRIAGUEZ. INEXISTÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Nos crimes contra a dignidade sexual, por serem, na maioria dos casos, praticados sem a presença de testemunhas, e, por vezes, não deixarem vestígios capazes de serem identificados por exames
periciais, confere-se especial relevância à palavra da vítima, principalmente se for harmônica e coesa com as demais provas produzidas nos autos.
5. Apelação desprovida.
TJ-DF - Apelação Criminal APR 20140810020316 (TJ-DF)
. Data de publicação: 12/06/2015

Nesse passo, a testemunha Etelvina Cavalcante de Lima, (fls. 50/51), declarou:
Que, residia na casa de sua mãe no distrito de Mosqueiro quando começou a namorar com o acusado; QUE durante o relacionamento sofreu um estupro de um indivíduo, vindo a engravidar em razão disso; QUE veio embora para Nova Timboteua e o acusado, seu então namorado na época, resolveu assumir a paternidade da sua filha, ora vítima, pois não sabia de que havia sido estuprada, fato esse que escondeu de todas as pessoas; QUE no ano de 2011 sua filha foi para Belém passar férias na casa do pai, onde foi vítima de abuso sexual; QUE só tomaram conhecimento desse fato posteriormente, quando sua filha novamente foi vítima de estupro por um professor local; QUE o professor teria lhe dito que não tinha tirado a virgindade da sua filha, dando a entender de que ela já tinha praticado sexo antes; QUE foi então que sua filha trouxe o caso à tona e disse que nas férias de 2011 havia sido estuprada pelo pai; QUE sua filha foi passar férias com o pai em Belém e ele resolveu fazer um exame de DNA; QUE o acusado pretendia levar a filha para morar definitivamente com ele, porém depois que o resultado deu negativo ele a estuprou por três vezes; QUE sua filha relatou que o acusado a levava para o quarto, mandava que ela tirasse a roupa e mantinha com ela relação sexual; QUE nessas ocasiões chegou inclusive a agredi-la. As perguntas da DEFESA, respondeu: QUE quando o fato aconteceu a adolescente tinha 13 anos completos; QUE o estupro era cometido mediante violência, tendo sua filha narrado que o acusado trancava-se com ela no quarto e já começava a dar tapas no seu rosto, mandando tirar a roupa para praticar sexo. As perguntas do juiz respondeu: QUE após esse fato percebeu que sua filha passou a adotar um comportamento introvertido, tornando-se uma pessoa fechada, sem qualquer sociabilidade; QUE foi necessário fazer um acompanhamento psicológico, pois ela chegou a tentar suicídio várias vezes; QUE sua filha escondia os cadernos onde se desenhava juntamente com o pai, sempre com uma faca na mão; QUE num dos desenhos chegou até a se despedir; QUE sua filha também já lhe disse textualmente que tinha vontade de morrer para acabar com o sofrimento. E nada mais disse.

Por sua vez, a testemunha Maria de Nazaré Cavalcante Lima, relatou (fls. 24/26):
Que, não tenho conhecimento dos fatos, só ouvi boatos. Que eu soube que os fatos aconteceram aqui em Belém, na casa do acusado. Que minha irmã é a Etelvina, a mãe da vítima. Que eu não conheci o réu, apenas o vi algumas vezes. Que eu não sei se ele é pai dela, só sei que ele registrou ela, porém fizeram exame e constataram que ele não é o pai verdadeira dela. Que sobre o abuso sexual eu não sei nada. E nada mais disse.

Dentro desse contexto fático, cediço observar que ¿nos crimes sexuais, a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos de certeza dos autos, reveste-se de valor probante e autoriza a conclusão quanto à autoria e às circunstâncias do crime¿ (STF-Tribunal Pleno, Inq 2.563/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 14/05/2009, DJe 28/05/2010) (No mesmo sentido: STJ-5ª Turma, HC 84.010/SP, Rel. Min. Jane Silva, j. 08/11/2007, DJ 26/11/2007.

O art.
155
do
CPP
, tido por malferido, dispõe:
"O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial,
não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas." (grifei).

No caso em apreço, a condenação do acusado não se deu exclusivamente com base no depoimento prestado pela vítima, que apesar das tênues diferenças, entre seu depoimento na fase policial e judicial, onde teria se passado o lapso de quase 05 anos, pautou-se também, na prova testemunhal, os quais foram produzidos em juízo, com plena garantia ao contraditório e à ampla defesa. Ademais, sabe-se que os crimes dessa natureza, na maioria das vezes, não deixam vestígios, bem como tais infrações penais já estão consumadas com atos como prática de sexo oral ou beijos, carícias e toques em partes pudendas, ações que, por si só, não deixam na vítima marcas ou sinais visíveis passíveis de serem registrados em posteriores laudos periciais. Assim, só permitem a averiguação por meio de provas testemunhais, essencialmente quando alicerçado nas palavras da vítima, circunstâncias que ratificaram o protagonismo do acusado

Forçoso, enfatizar que na fase administrativa bem como na judicial, a ofendida discriminou os abusos sexuais que sofreu por parte do acusado, o qual até então seria o seu pai, quando passava as férias na casa dele, relatando nas duas fazes, que veio para Belém passar as férias na residência de seu genitor, no ano de 2011, ocasião em que obtiveram o resultado do exame de DNA de que o acusado não seria o seu pai, fato determinante para a mudança de comportamento do réu em relação a ofendida. Desde então os abusos tiveram início, onde narrou que ao chegarem no apartamento do acusado, mandou que tirasse as roupas, ao que a vítima recusou, vindo o acusado a lhe bater, tendo sido obrigada a praticar relação sexual. Tais fatos aconteceram por mais duas vezes, no dia seguinte, após o terceiro abuso sexual, sua tia chegou e lhe levou de volta para a residência de sua genitora, em Nova Timboteua, não contando para ninguém, pois tinha medo. Logo, diante das provas materiais e orais, não há motivos para qualquer emenda na decisão de primeiro grau que deve ser mantida na sua integralidade.

DOSIMETRIA

Com efeito, prudente observar que o magistrado após fazer uma detida análise dos vetores judiciais, aferiu a pena base em 12 anos de reclusão, devido os vetores da culpabilidade, circunstâncias e consequências, terem sido fundamentados de maneira desfavorável ao acusado, com supedâneo nas regras do art. 59 e 68 do CP, além da sumula 23 do TJPA;
Súmula nº 23 "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

E ainda:
"A exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada a elementos concretos" (AgInt no HC 352.885/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/6/2016). 5. Agravo regimental desprovido.

Desta maneira, as provas dos autos aliado a conduta do réu subsumiram-se ao tipo repressor em comento, não havendo motivos para admissão da tese defensiva absolutória, tampouco a desclassificação para qualquer outra modalidade que não seja o estupro de vulnerável na forma do art. 71 e com causa de aumento do art. 226, II do CP. Prudente asseverar que CARLOS IGOR era padrasto de NATASHA, uma vez que vivia com a mãe desta, nesse passo, exercia uma certa autoridade além do temor em tom de ameaça que empregava sobre a ofendida, fatos que credenciaram a incidência do art. 226 do CP, com a redação que lhe foi conferida pela Lei n° 11.106:

Art. 226. A pena é aumentada:
II - De metade, se o agente é ascendente,
padrasto
ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou
por qualquer outro título tem autoridade sobre ela.
(grifo nosso).

Destarte a pena provisória ter sido anotada em 12 anos de reclusão, aumentada da metade em face da ascendência e elevada em 1/5 devido a continuidade delitiva, totalizando em 21 anos e 08 meses de reclusão, fazes que foram devidamente observadas e fundamentadas, credenciando o quantum final mensurado.

Diante dos fatos apresentados e principalmente pelo depoimento da vítima, a responsabilidade criminal do recorrente é incontestável, diante das provas dos autos, devendo, dessa feita, ser mantida a condenação.

Dito isto, as teses apresentadas pela nobre defesa, contrapõe-se as orientações do texto processual colacionado nos Autos, não havendo, com isso, espaço para reforma do decisum. Deste modo restou incontroverso a responsabilidade criminal do réu
CARLOS IGOR DE SOUZA,
condenado a pena de 21 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO em regime inicial FECHADO, por infringência do artigo 217-A c/c art. 226, II na forma do art. 71 do CPB, decisão prolatada pelo MM Juízo da 1ª Vara de Crimes Contra a Criança e Adolescente da Capital/PA, a qual adoto em todos os seus fundamentos.

Ante o exposto, e na esteira do douto parecer ministerial conheço do recurso e nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 08 de setembro de 2020
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator